Tribunal: TJDFT
Processo: 0740949-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740949-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA EURIDICE NUNES RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. BAIXA RENDA. DEFICIÊNCIA FÍSICA EM GRAU LEVE. LEI DISTRITAL No 566/1993. LEI DISTRITAL 4.317/2009. ROL TAXATIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio e tempestivo, com pedido de justiça gratuita deduzido pela recorrente e apresentação de contrarrazões. 2. Apelo manejado pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente pugna pela reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício do passe livre especial e possa gozar da gratuidade do transporte público. Alega ser portadora de doença crônica incapacitante, permanente e com autonomia parcial, portanto considerada portadora de necessidades especiais, conforme laudos apresentados, e diz não possuir condições para custear as passagens de ônibus para ir às consultas médicas. 3. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na função legislativa para elastecer o rol taxativo previsto em lei, a pretexto de estar interpretando a natureza da doença que acomete a recorrente, ao pugnar pela concessão do benefício do passe livre no transporte público. NO CASO CONCRETO, a negativa do benefício não implica violação da ordem social ou da dignidade da pessoa humana, tendo agido a Administração no cumprimento do princípio da legalidade administrativa. 4. A política pública de gratuidade busca proporcionar máxima efetividade ao direito fundamental ao transporte e à acessibilidade às pessoas portadoras deficiência física. Tal direito decorre do postulado da Dignidade da Pessoa Humana e é constitucionalmente garantido, em virtude da incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York. 5. A gratuidade no transporte público coletivo (passe livre) é assegurada às pessoas com deficiência em grau acentuado e com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários, encontrando respaldo legal, no âmbito local, na forma do art. 1o, §1, da Lei Distrital 566/1993, bem assim no art. 87 da Lei Distrital 4.317/09, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, encontrando reforço no art. 8o da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15). 6. Dispõe o art. 5o, I, "a", da Lei n. 4317/2009 que "Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: "a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida." 7. No caso dos autos, não há elementos que indiquem o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício pleiteado. O laudo médico para concessão de passe livre concluiu que a paciente apresenta monoparesia crural direita, com sequela de neuropatia periférica, com grau de deficiência leve, permanente e autonomia parcial (ID. no 12325345 - Pág. 1), não se enquadrando nos dispositivos legais supramencionados. 8. Por força do Princípio da legalidade estrita, a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente permite e não cabe interpretação ampliativa da Lei Distrital no 566/1993. 8. A opção pela propositura da ação perante o Juizado Especial impede a realização de prova pericial. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC (art. 5, Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça, ora deferida. 11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” (Acórdão 1222762, 07409494420198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação ao art. 203, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido aplicou a Lei Distrital 4317/2009 de maneira restritiva, ao indeferir o pleito da autora de ter acesso ao transporte público gratuito em razão do seu grau leve de deficiência. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita, concedida na decisão ID 12325353. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, o dispositivo constitucional que se alega violado não foi objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, a questão de fundo veiculada envolve a análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis Distritais 566/1993 e 4.317/2009). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual se trata de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, in verbis: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 280, 282 E 356/STF. PRECEDENTE. 1. As alegadas violações aos preceitos constitucionais tidos por violados não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 833907 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) Além disso, decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1176000 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal